Tribunal: TJDFT
Processo: 0726433-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726433-96.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FERNANDO CARNEIRO BRASIL RECORRIDOS: JOSÉ ROBERTO LEITE DE MATOS, MARLEI TERESINHA ZORTEA, RAMILTON SEIXAS CARDOSO, MARGARETH MARCIA COSTA CARDOSO, ANTÔNIO LINO RODRIGUES, EDITH ZORTEA MARQUES, CONDOMÍNIO LEÕES REPRESENTANTE LEGAL: RAMILTON SEIXAS CARDOSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO. VALOR. RISCO DE DANO. INCERTA REPARAÇÃO. CAUÇÃO. NECESSIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que examinou o pedido liminar. 2. A execução provisória de sentença de verba honorária, que, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil é verba de natureza alimentar, entretanto, as hipóteses de dispensa de caução previstas no art. 521 do mesmo diploma legal, devem ser devidamente comprovadas e interpretadas restritivamente. 3. Não se identifica qualquer perigo de dano em se aguardar o trânsito em julgado dos embargos de declaração, a fim de autorizar o levantamento dos valores, mormente quando os embargos de declaração visam a redução da condenação dos honorários de sucumbência que se pretende levantar. 4. Caso o exequente não queira aguardar o trânsito em julgado para o levantamento da quantia, deverá prestar caução idônea para tanto. 5. Agravo interno prejudicado. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 520, caput, e 521, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que o levantamento da verba relativa a honorários de sucumbência independe de prestação de caução por ter natureza de crédito alimentar. Pede que todas as futuras intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome seu nome, FERNANDO CARNEIRO BRASIL, OAB/DF 29.425 (ID 33822367). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 520, caput, e 521, inciso I, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as futuras intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome de FERNANDO CARNEIRO BRASIL, OAB/DF 29.425 (ID 33822367). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025